Tribunal: TJDFT
Processo: 0732612-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. PRETENDIDO EFEITO MODIFICATIVO AO RECURSO. VÍCIOS RECONHECIDOS E SANADOS. RESULTADO DO JULGAMENTO NÃO ALTERADO. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO NÃO INFIRMADOS PELA DEFESA. RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Nos termos do art. 619 do CPP, os embargos de declaração são cabíveis quando houver no julgado ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2. O reconhecimento dos vícios apontados pelo embargante não é capaz de alterar o resultado do julgamento do writ, mormente porque não demonstrada a ilegalidade no ato coator e não infirmado o segundo fundamento constante do acórdão ora embargado quanto à utilização do habeas corpus como substitutivo do recurso próprio.
3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.